Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Compra e venda veículo usado. Automóvel com mais de 10 anos de uso. Desgaste compatível com o tempo de uso. Ausência de cobertura da garantia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de compra e venda de veículo usado celebrada em 10.08.2024 em que a autora narra que menos de 3 meses após a compra do veículo, precisamente em 03.11.2024, este apresentou problema, qual seja, rompimento do cabo da embreagem do veículo. Procurada, a ré informou que a garantia contratual abrangia apenas o motor e o câmbio.
2. Desse modo, a consumidora providenciou o conserto e agora pretende ser ressarcida de tal valor (R$ 405,15), bem como indenização por danos morais pela situação vivenciada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) identificar se a ré tem responsabilidade pelo ressarcimento da quantia dispendida com o conserto do bem; ii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
5. Nos termos do art. 14, CDC. o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, de acordo com o previsto no art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
6. O contexto probatório revela que a autora adquiriu veículo usado (Nissan Tiida – 2011/2012) pelo valor de R$ 31.900,00 (ID Num. 71886508 - Pág. 1). A celebração do contrato evidencia a concordância das partes com os termos da negociação, sobre as condições do veículo no momento da aquisição, desgastes naturais dos componentes, inclusive quanto à garantia assegurada pela empresa requerida.
7. A cláusula 5o que trata “DA GARANTIA”, estipula expressamente, dentre outras coisas, que abrange os componentes internos do motor e caixa de câmbio; acrescenta, ainda, estarem fora dessa garantia “itens de desgaste natural e vida úteis pré-determinados, tais como: discos e platôs de embreagem, discos, tambores, pastilhas e lonas de freio, cabos de vela, correias em geral, baterias [...]”. Grifo nosso.
8. Desse modo, é possível concluir que, em se tratando de automóvel antigo, o problema descrito na inicial corresponde a defeito compatível com o tempo de uso (mais de 10 anos) e decorrente de desgaste natural, não havendo como se atribuir responsabilidade da vendedora pelo prejuízo sofrido para a troca do item em debate. Por conseguinte, não se há de falar em reparação por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.